Tribunal: TJDFT
Processo: 0733501-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIMENTOS. PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA, ENERGIA, INTERNET E TELEFONE. ACORDADO ENTRE AS PARTES. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS ALIMENTARES (ART. 1.707 DO CÓDIGO CIVIL). FLEXIBILIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDADE.
1. O art. 1.707 do Código Civil estabelece a irrepetibilidade das verbas alimentares, tendo em vista a natureza especial que possuem, uma vez que são destinadas a prover a própria subsistência do indivíduo, em observação à efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal.
2. A jurisprudência tem admitido, em casos excepcionais, a flexibilização da regra da irrepetibilidade para evitar o enriquecimento sem causa do credor de alimentos.
3. In casu, as partes celebraram acordo, onde ficou determinado que o alimentante arcaria com os pagamentos das contas de água, energia, internet e telefone da casa onde a alimentanda reside até o ingresso desta no mercado de trabalho. Verificado o implemento da condição resolutiva em meados de agosto de 2018, a alimentanda deve restituir as parcelas pagas pelo alimentante, a partir deste período, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Não merece acolhimento, em ação de cumprimento de sentença, pleito relativo a questões que não foram objeto do acordo e sequer foram tratadas pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.